Tribunal: TJMMG
Processo: 0002112-88.2018.9.13.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - ART. 196 DO CPM (DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO) - ATRASO NA APRESENTAÇÃO DE MILITAR PARA O SERVIÇO - RESOLUÇÃO DA MATÉRIA DEVE SER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - DESPROVIMENTO DO RECURSO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMERO GRAU.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo eproc n. 0002112-88.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 31/03/2022 Publicação: 11/04/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ART. 196 DO CPM (DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO) – ATRASO NA APRESENTAÇÃO DE MILITAR PARA O SERVIÇO – RESOLUÇÃO DA MATÉRIA DEVE SER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – DESPROVIMENTO DO RECURSO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMERO GRAU. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e recorrido Willian Batista Justino, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo a decisão recorrida em seus devidos fundamentos. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado, em face da decisão que rejeitou, por atipicidade da conduta, a denúncia oferecida pelo parquet, com fundamento no artigo 78, alínea “a”, combinado com o artigo 77, alíneas “e” e “g”, ambos do Código de Processo Penal Militar. Extrai-se da exordial acusatória que o militar foi denunciado em virtude de (Evento n. 2): no dia 28/04/2018, estando escalado para o serviço das 07:00 às 19:00 horas no setor de registro de REDS da 216ª Cia PM, em São Gotardo-MG, ter deixado de comparecer ao seu posto de trabalho no horário preestabelecido, apresentando-se à Unidade por volta das 15:00 horas, quando afirmou não possuir condições de exercer suas funções naquele dia por não se sentir bem, sem, contudo, apresentar qualquer atestado médico que corroborasse o suposto mal-estar (evento 2 - DENUNCIA2) Diante dos fatos narrados, o juízo primevo rejeitou a denúncia sob o fundamento de que “o tipo penal do artigo 196 do CPM exige que o militar descumpra algum ‘serviço específico’, não constituindo crime a mera falta ao serviço para o qual se encontrava escalado, questão a ser resolvida na esfera administrativa e não na penal militar”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Irresigando o Ministério Público interpôs o presente recurso, com fulcro no artigo 516, alínea “d”, do CPPM (Evento 2 - OUT8 - fls. 02), já acompanhado das razões recursais (Evento 2 - OUT8 - fls. 03/06). Asseverou, incialmente, que, mesmo consciente, “a atribuição que deveria desempenhar na data de 28/04/2018, o militar denunciado somente compareceu na sede da 216a Cia PM por volta de 15:00, oportunidade em que apresentou-se ao CB PM Marcos José de Carvalho Oliveira, dizendo que somente estava se apresentando para não configurar deserção, mas que não estaria se sentindo bem”. Alegou que, apesar de ter dito que não se sentia bem, o militar não apresentou atestado médico que corroborasse duas alegações, o que, por consequência, “torna inócua a afirmação de que sofria de problemas de saúde que o incapacitavam para o desempenho da missão que lhe fora designada.”. Afirmou que a conduta imputada ao denunciado é o descumprimento de missão e não a falta ao serviço, como entendeu o magistrado a quo. Afirmou, ainda, que a conduta do denunciado é ato que merece ser penalmente reprimido, tanto por sua gravidade quanto por sua adequação típica ao delito previsto no art. 196 do Código Penal Militar, já que possuía a missão de atender “o público externo na solução de suas demandas, formulando os REDS que fossem devidos.” Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso, para que a denúncia seja recebida pelo juízo primevo. Registre-se que foi procedida a migração dos autos do meio físico para o eletrônico (Eventos 1 e 3). A defesa do Cb PM Wilian foi intimada por duas vezes, para que apresentasse as contrarrazões, contudo quedou-se inerte. Determinada nova tentativa de intimação do cabo PM, agora pessoal (Evento 2 - OUT9 - fls. 17), foi expedido Mandado de Intimação em 20/04/2021 (Evento 10), porém, como até o dia 06/07/2021 o respectivo AR não havia retornado (Evento 15), o juízo decidiu, em 16/07/2021, nomear um defensor público para patrocinar a causa (Evento 17). Desse modo, as contrarrazões foram apresentadas no dia 06/11/2021 (Evento 20). Destacou, incialmente, que a decisão atacada pelo Ministério Público não merece retoques, uma vez que se encontra perfeitamente fundamentada. Disse que “o descumprimento de escala por motivos de saúde não deve ser equiparado a casos em que o militar deliberadamente decide descumprir a missão que lhe foi confiada, situação em que dolosamente está prejudicando a sociedade como um todo.”. Aduziu que a ausência de apontamento claro quanto aos prejuízos que teriam sido acarretados pelo ora recorrido não “apenas turva o intento de enquadramento da conduta narrada na denúncia como sendo aquela prevista no art. 196, CPM, como também prejudica o exercício dos princípios do contraditório e da ampla defesa.”. Ao final, requereu o desprovimento do presente recurso, bem como fosse mantida a decisão de não recebimento da denúncia em seus exatos termos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em sede de juízo de retratação, o Juiz Titular na 1ª AJME manteve a decisão objurgada, por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, determinou a remessa dos autos a esta e. Corte, que foram recebidos e imediatamente encaminhados à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. A e. Procuradora de Justiça atuante nesta E. Corte opinou pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão de primeira instância, com o consequente recebimento da peça exordial acusatória (Evento n. 8). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, noto que a i. Representante do Ministério Público insurgiu-se contra a decisão que rejeitou a denúncia apresentada pelo parquet, sob o argumento de que o tipo penal esculpido no art. 196 do CPM, “exige por parte do militar o descumprimento de algum serviço específico, que não pode ser confundido com a sua escala ordinária de serviço”. Pois bem. Após analisar com acuidade a decisão que se deseja combater, entendo que o magistrado a quo decidiu com o costumeiro acerto. Isso porque, de maneira semelhante ao Juízo primevo, entendo que a mera falta ao serviço para o qual o militar se encontrava escalado não pode ser considerado crime. Verifica-se dos autos que o militar se apresentou, na Unidade, ao serviço para o qual estava escalado das 7h às 19h, de forma extemporânea, por volta das 15h, sob o argumento de que não se sentia bem e que apresentava problemas de saúde. Segundo os ensinamentos do professor Enio Luiz Rosseto, “a escala nominal de serviço é função da rotina de trabalho. Se o militar não cumprir a escala de serviço – não comparece ao serviço – pratica falta disciplinar. Se o militar comparece ao serviço em obediência à escala, mas não executa o serviço adequadamente, trabalha mal, também constitui infração disciplinar e não crime” (grifei). Verifica-se, dessa maneira, que as circunstâncias descritas no presente processo não se amoldam àquelas que o legislador tinha em mente ao estabelecer a previsão do art. 196 do CPM, especialmente porque a esfera penal deve ser considerada sempre a ultima ratio. Desse modo, mostra-se inconteste o argumento defensivo de que o descumprimento de escala não deve ser equiparado a casos em que o militar deliberadamente decide descumprir a missão especifica que lhe foi confiada, por ordem ou determinação de superior hierárquico, situação em que age dolosamente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ressalto, inclusive, que não se pode admitir o argumento de que qualquer falta injustificada ao trabalho, cometida por militar devidamente escalado, se amolda ao tipo penal previsto no art. 196 do CPM, sob risco de banalização do próprio tipo. Nesse viés, conforme leciona o processualista Aury Lopes Jr, “o processo penal não pode mais ser visto como um simples instrumento a serviço do poder punitivo (Direito Penal)”. Dessa forma, mostra-se irretocável o posicionamento do douto magistrado no sentido de que “a mera falta ao serviço para o qual se encontrava escalado não é crime por parte do militar” e que “tais questões devem ser resolvidas na esfera administrativa e não penal militar”. Assim, pedindo vênia para divergir do parecer emitido pela eminente Procuradora de Justiça atuante nesta Corte, nego provimento ao presente recurso e mantenho a decisão recorrida em seus devidos fundamentos. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de março de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara Relator